Tribunal: TJDFT
Processo: 0707155-50.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PISO SALARIAL PROFISSIONAL. MAGISTÉRIO PÚBLICO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. DIVULGAÇÃO PELO MEC. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 3.623,47 (três mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e sete centavos).
2. Alega a parte autora que o valor do piso salarial dos professores do Distrito Federal não é aquele indicado pelo MEC, mas o previsto na tabela de atualização do piso salarial divulgada pelo SINPRO/DF, decorrente de negociações com o Distrito Federal. Afirma que o Distrito Federal efetuou o pagamento do seu salário de professora temporária em montante inferior ao piso legal até o mês de dezembro de 2023 e que as gratificações GAPED (Gratificação de Atividade Pedagógica) e GASE (Gratificação de Atividade de Suporte à Educação), que compõem legalmente a remuneração da categoria, devem ser consideradas no piso.
3. O Distrito Federal, em seu recurso, assinala que o piso remuneratório só deve ser aplicado ao servidor temporário no caso de existência de lei distrital específica ou disposição contratual, o que não se verifica nos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir qual a adequada tabela com valores do piso salarial do magistério público e se o Distrito Federal efetuou o pagamento do salário da professora temporária em montante inferior ao mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Deixo de conhecer a petição de ID 69495378, ante a preclusão consumativa.
6. A Lei no 11.738/2008, que regulamenta o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica (art. 206, VIII da CF/1988), não faz qualquer diferenciação entre os professores efetivos e temporários, sendo aplicável aos profissionais temporários. Recurso da parte requerida desprovido.
7. Em que pesem as alegações da autora, a tabela divulgada pelo Sinpro/DF corresponde ao valor da remuneração decorrente do plano de carreira dos professores efetivos, situação que não se confunde com o piso da categoria, não podendo ser utilizada como parâmetro.
8. Não há correspondência entre os salários dos professores efetivos e temporários, sendo assegurada a estes apenas a garantia de superioridade ao piso nacional para a categoria, decorrente da Lei no 11.738/2008 e atualizado anualmente pelo MEC.
9. Ademais, conforme precedente citado pelo juízo de origem (REsp 1426210/RS), não há determinação de reflexo imediato do piso salarial sobre as demais vantagens e gratificações, sob pena de violação da Súmula Vinculante no 4. Recurso da parte autora não provido.
IV. DISPOSITIVO
10. Recursos desprovidos.
11. Condenada a autora ao pagamento de custas, cuja exigibilidade fica suspensa face a gratuidade de justiça deferida. Isento de custas o recurso do réu. Sem condenação em honorários advocatícios em face da sucumbência recíproca.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.738/2008. CF/88, art. 206, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016. STF, Súmula Vinculante no 4.